Tribunal: TJMT
Processo: 1005231-02.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005231-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA NOGUEIRA DA CUNHA FACHIN - CPF: 825.901.251-00 (RECORRENTE), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGENS - ACORDO FORMULADO COM ALGUMAS DAS EMPRESAS REQUERIDAS - HOMOLOGAÇÃO - DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO § 3º DO ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, houve homologação do acordo entabulado entre o consumidor e algumas das reclamadas solidárias.

2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e algumas das reclamadas, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes, nos moldes do § 3º do art. 844, do CC.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de recurso inominado interposto por
Aparecida Nogueira da Cunha Fachin
, em
face da sentença, pela qual homologou o acordo firmado entre a recorrente e as recorridas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., Jabiru's Viagens e Turismo LTDA – ME e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA – EPP, extinguindo o processo para todas as partes, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

A recorrente pretende a desconstituição da sentença, sob o argumento de que o acordo não abrangeu a recorrida GOL Linhas Aéreas S.A., postulando a continuidade do processo em face da recorrida.

Embora intimadas, as recorridas não apresentaram contrarrazões.

O benefício da gratuidade de justiça deferida no id. 190520403.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024